Tribunal: TJDFT
Processo: 0744955-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. NOVAÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. VALIDADE DO AVAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. 1.1. No presente caso, além de a ora apelante ter demonstrado sua situação de hipossuficiência por meio da sua declaração de imposto de renda e extratos bancários, a apelada não trouxe elementos de prova que pudessem contrapor os fatos apresentados, de maneira que não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
2. Confirmada a novação do débito, caracterizada pela substituição da obrigação antiga por nova, com a clara intenção de extinguir a dívida anterior. A Cédula de Crédito Bancário, emitida para substituição da dívida anterior, demonstra a novação objetiva, extinguindo a obrigação anterior.
3. Reconhecida a liquidez do título executivo, conforme requisitos do art. 28, da Lei no 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário atende aos requisitos legais, contendo valor, datas e condições de pagamento claramente estabelecidos.
4. O aval concedido na Cédula de Crédito Bancário é válido e autônomo, independente da validade da obrigação principal. A validade da novação não afeta a eficácia do aval, que permanece obrigando o avalista ao pagamento, conforme os artigos 897 e 899, ambos do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.